Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade civil do Estado. Atendimento médico e hospitalar na rede pública de saúde. Parto. Queda do recém-nascido. Dano moral. Nexo causal comprovado. Quantum. Razoabilidade e proporcionalidade.
1. A responsabilidade civil objetiva do Estado depende da comprovação do nexo de causalidade entre a sua ação/omissão e o dano.
2. Comprovado o nexo causal entre a má prestação do serviço e a evidente violação à integridade moral e psíquica da parturiente que, deixada sem a assistência, entrou em trabalho de parto em pé e sozinha, o que acarretou a queda da recém-nascida no chão.
3. Configurado o dano moral, impõe-se o dever de indenizar. O quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00, para cada autora, não comporta redução.